Tribunal: STF
Processo: ARE 1363074
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo submetido a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber para análise de redistribuição, tendo em vista que a parte recorrente alegou prevenção do feito para o Ministro Gilmar Mendes.



    Solicitei informações à Secretaria, para análise dos critérios que determinaram a livre distribuição do presente feito.



    A Coordenadoria de Recebimento e Análise Recursal - CORA, encarregada da distribuição dos recursos extraordinários nesta Corte, informou que “a distribuição do ARE 1.363.074 à Ministra Rosa Weber se deu de forma equivocada por esta coordenadoria, porquanto de rigor, salvo melhor juízo, a prevenção do Ministro Gilmar Mendes para julgamento de feito, a teor do disposto no art. 69, caput, do RISTF”.



    Por seu turno, a Recorrente acrescentou, como fundamento da prevenção do Ministro Gilmar Mendes, que o presente recurso foi interposto contra acórdão proferido no TSE, contra o qual a mesma parte havia ajuizado a RCL 50.288/RJ, distribuída ao Ministro Gilmar Mendes, por alegada violação da tese fixada, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 729.744, de relatoria de Sua Excelência (e-doc. 256).



    Ressalta, por fim, que embora tenha sido negado seguimento à RCL 50.288, encontra-se pendente de julgamento recurso de agravo regimental interposto pela reclamante, ora recorrente.



    É o relatório necessário. 



    Decido. 



    Diante dos esclarecimentos prestados pela Secretaria e pela Recorrente, é de ser reconhecida a prevenção do Ministro Gilmar Mendes para a relatoria do presente feito, gerada pela Rcl 50.288.



    Antes, porém, de proceder à redistribuição, considerando haver decisão terminativa lançada nos presentes autos pela Ministra Rosa Weber, atenda-se à solicitação de Sua Excelência, nos termos da qual “caso a manifestação da Presidência do Supremo Tribunal Federal seja no sentido de apontar a prevenção ao Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, solicito, antes, a devolução dos autos a meu Gabinete a fim de emprestar o devido equacionamento às decisões por mim proferidas, após, o que, remeterei o presente processo à Presidência”.



    Nestes termos, restituam-se os autos ao gabinete da eminente Ministra Rosa Weber, para os fins requeridos na parte final de seu despacho (e-doc. 238).



    Com a devolução dos autos por Sua Excelência, promova-se a redistribuição do presente feito para o Ministro Gilmar Mendes, por prevenção gerada pela relatoria da RCL 50.288/RJ, encaminhando-se-lhe os autos.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente